Tribunal: STF
Processo: RE 91246
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO.
SE O ATO IMPUGNADO CONFERIU DIREITO SUBJETIVO EM FAVOR DE TERCEIRO,
ESTE HÁ DE SER CITADO PARA INTEGRAR A LIDE, COMO PARTE PASSIVA, POIS
A DECISÃO A SER PROFERIDA DIZ DIRETAMENTE COM SUA SITUAÇÃO JURÍDICA,
E ASSIM, NÃO E LICITO IMPEDIR PARTICIPE O TERCEIRO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, OMITINDO SEU CHAMAMENTO A JUÍZO, A FIM DE SE
DEFENDER.
INTELIGENCIA DO ART. 19 DA LEI N. 1.533, DE 31.12.51, COM A REDAÇÃO
DA LEI N. 6.071, DE 3.7.74, E DO ART. 47 DO CPC.
PRECEDENTES DO S.T.F.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.